Tribunal: TJMT
Processo: 1047554-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047554-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATA ALVES FERNANDES DA SILVA - CPF: 003.862.821-02 (RECORRIDO), ROBSON AMARAL MATOS - CPF: 022.919.171-10 (ADVOGADO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIS FALSOS EM REDES SOCIAIS. FACEBOOK E WHATSAPP. GRUPO ECONÔMICO META. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por demandas envolvendo o WhatsApp resta configurada em razão da integração ao mesmo grupo econômico (Meta), conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

2. A criação de perfis falsos utilizando indevidamente a imagem da vítima para aplicação de golpes, mantidos ativos mesmo após múltiplas denúncias e ordem judicial, caracteriza falha na prestação de serviços do provedor de aplicações de internet.

3. O descumprimento parcial de ordem judicial específica para remoção de perfis fraudulentos (cumprimento apenas no Facebook, mas não no WhatsApp) configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

4. O dano moral decorrente da utilização indevida da imagem em contexto criminoso é presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido, especialmente quando envolve profissional que depende da reputação para exercer sua atividade.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de multa cominatória de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento de ordem judicial.

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora Renata Alves Fernandes da Silva alegou que terceiros criaram perfis falsos utilizando sua imagem e identidade nas plataformas Facebook e WhatsApp para aplicar golpes, permanecendo a ré inerte mesmo após múltiplas denúncias.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao WhatsApp, inexistência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito e nexo causal, além de questionar o valor da indenização por danos morais e a imposição da multa cominatória.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida pela manutenção integral da sentença, destacando a legitimidade da ré como representante do grupo Meta no Brasil, a falha na prestação de serviços evidenciada pela omissão diante das denúncias e o descumprimento parcial da ordem judicial.

Passo à análise recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao WhatsApp, não merece acolhimento.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, devendo-se buscar a solução mais efetiva para o conflito apresentado.

É fato notório que Facebook, Instagram e WhatsApp integram o mesmo grupo econômico (Meta), conforme reconhecido pela própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A distinção formal entre pessoas jurídicas não pode servir de obstáculo à prestação jurisdicional efetiva, especialmente quando se trata de proteção aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BANIMENTO DO APLICATIVO WHATSAPP. MOTIVO DA EXCLUSÃO UNILATERAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DISSOCIAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a parte recorrente integra o mesmo grupo econômico da empresa “WhatsApp LLC”, de maneira que responde, solidariamente, pelos danos causados aos consumidores.

2. Ausente, no caso em apreço, a comprovação acerca da circunstância que motivou o banimento da plataforma, há de ser reconhecida a falha na prestação de serviço.

3. Considerando que o aplicativo era utilizado para atividade importante na profissão da parte recorrida, configurado o dever de indenizar.

4. Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1010224-13.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

A questão central consiste em verificar se houve falha na prestação de serviços pela ré e, em caso positivo, se o valor da indenização por danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que restou demonstrada a criação de perfis falsos utilizando a imagem da autora, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, para aplicação de golpes contra terceiros.

O conjunto probatório revela que:

- Houve múltiplas denúncias formalizadas pela autora e por terceiros;

- A ré permaneceu inerte administrativamente;

- Mesmo após ordem judicial, o cumprimento foi apenas parcial (remoção do perfil no Facebook, mas manutenção no WhatsApp);

- O número de telefone utilizado no WhatsApp estava cancelado desde maio de 2025, mas o perfil permanecia ativo.

A responsabilidade do provedor de aplicações de internet, nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), surge quando, após ordem judicial específica, não toma as providências necessárias para tornar indisponível o conteúdo infringente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. PERFIL FALSO. PROVEDOR DE CONTEÚDO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL QUE NÃO PODEM SER APAGADOS POR USUÁRIO OFENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 1o DO MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI 12.965/14). APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDICAÇÃO DA URL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O provedor de internet somente poderá ser responsabilizado quando este, após ordem judicial específica, não remover o conteúdo lesivo gerado por um terceiro usuário.

“A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material ali publicado por terceiros usuários e apontado como infringente à honra ou à imagem dos eventuais interessados, sendo imprescindível a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover. 2. Agravo interno não provido”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 956396 MG 2016/0191700-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017)

“4. A jurisprudência do STJ, em harmonia com o art. 19, § 1o, da Lei no 12.965⁄2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL -Universal Resource Locator.

5. Não se pode impor ao provedor de internet que monitore o conteúdo produzido pelos usuários da rede, de modo a impedir, ou censurar previamente, a divulgação de futuras manifestações ofensivas contra determinado indivíduo”. (REsp 1568935/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)

Dano moral inocorrência.

(N.U 1049631-75.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

No caso em análise, houve descumprimento parcial da ordem judicial, caracterizando falha na prestação do serviço. A ré cumpriu a determinação apenas quanto ao Facebook, mantendo-se inerte em relação ao WhatsApp, o que demonstra conduta omissiva geradora de responsabilidade civil.

O dano moral restou configurado pela utilização indevida da imagem da autora, profissional da área de arquitetura, em contexto criminoso, com potencial lesão à sua reputação pessoal e profissional.

Tratando-se de violação aos direitos da personalidade (imagem e honra), o dano moral é presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR. APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DAS ASTREINTES EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

No presente caso, restou comprovado que o Autor teve seu perfil na rede social “Instagram” hackeado e que os hackers utilizaram seu nome e imagem para aplicar golpes financeiros em conhecidos do autor e que apesar de diversas tentativas administrativas para recuperar sua conta não obteve êxito.(...)

(N.U 1041424-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Quanto ao valor da indenização, embora a sentença tenha fixado montante inferior ao pleiteado na inicial (R$ 5.000,00 ao invés de R$ 20.000,00), entendo necessário adequá-lo ainda mais aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da indenização por danos morais deve considerar: a extensão do dano; as condições econômicas das partes; o caráter pedagógico da sanção; a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando que houve remoção do perfil no Facebook após a ordem judicial, caracterizando cumprimento parcial da determinação, e que não há prova de efetivo prejuízo patrimonial ou de maior repercussão do fato, entendo adequada a redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Este montante atende ao caráter compensatório do dano moral, possui função pedagógica para evitar reincidência e observa o princípio da proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto à multa cominatória de R$ 2.000,00, mantenho sua exigibilidade, pois houve descumprimento parcial da ordem judicial, conforme demonstrado nos autos.

A multa tem caráter coercitivo e visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sendo devida quando há resistência injustificada ao comando judicial.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026